Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bernadete Almeida dos Santos em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Águia Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda-ME, indeferira o pedido que formulara almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para que esclareça as informações constantes da planilha de cálculos confeccionada. Segundo o provimento arrostado, as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo são descritivas, afigurando-se desnecessário relatório complementar para correta interpretação da planilha de cálculos. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se o retorno dos autos ao contador do Juízo para que fomente os esclarecimentos necessários à compreensão dos cálculos confeccionados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara, retratado nas cártulas de cheques no 700331 e 700332. Informara que, anteriormente, a agravada aviara em seu desfavor outras duas ações executivas – 35773-15.2015.8.07.0001 e 001169-91.2016.8.07.0001– almejando forrar-se com o crédito retratado em outros cheques que emitira. Noticiara que, nos autos da execução no 35773-15.2015.8.07.0001, concertara acordo para pagamento parcelado do crédito executado, que vem sendo regularmente cumprido. Observara que, na execução no 001169- 91.2016.8.07.0001, fora proferida sentença decretando a prescrição da pretensão executiva. Apontara que, antes mesmo do ajuizamento das três execuções, firmara extrajudicialmente Termo de Confissão e Reconhecimento de Dívida referente a todos os débitos que detinha junto à agravada, o qual não fora integralmente cumprido, conquanto tenha destinado à agravada, em razão desse acordo, a importância de R$2.331,99 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos). Esclarecera que, demais disso, na execução subjacente, fora realizada penhora de numerário encontrado em conta bancária de sua titularidade no valor de R$1.215,55 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos). Destacara que, diante dessa situação fática, o Juízo da execução proferira decisão determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para que elaborasse planilha do exato montante do crédito executado, fixando que, do valor do crédito executado, fosse decotada a quantia de R$2.331,99 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), referente ao acordo extrajudicial, e, outrossim, o importe de R$1.215,55 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos) relativo ao bloqueio efetivado via Sisbajud. Sustentara que, conquanto o órgão de assistência contábil tenha confeccionado planilha dos cálculos, não compreendera o que fora efetivamente apurado, tendo em vista que as “informações não são absolutamente claras, mormente porquanto a contadoria apenas apresentou tabelas, sem esclarecer por meio de relatório[1].” Registrara que postulara ao Juízo o retorno dos autos à contadoria judicial para que prestasse os esclarecimentos necessários à efetiva compreensão do apurado, o que fora indeferido pela decisão guerreada. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, em observância ao princípio da cooperação, sobeja cabível o deferimento da medida reclamada, de modo que o Juízo “deveria encaminhar os autos para a contadoria fazer um relatório detalhado acerca da planilha de cálculo, tendo em vista que não trará nenhum prejuízo para ambas as partes, tal ato não contem nenhuma carga decisória de mérito[2]”. Assinalara que o indeferimento da providência postulada encerra cerceamento ao seu direito de defesa. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Bernadete Almeida dos Santos em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Águia Crédito e Cobrança Extrajudicial Ltda-ME, indeferira o pedido que formulara almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para que esclareça as informações constantes da planilha de cálculos confeccionada. Segundo o provimento arrostado, as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo são descritivas, afigurando-se desnecessário relatório complementar para correta interpretação da planilha de cálculos. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, determinando-se o retorno dos autos ao contador do Juízo para que fomente os esclarecimentos necessários à compreensão dos cálculos confeccionados. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido que formulara a agravante almejando o retorno dos autos à contadoria judicial para que fomente esclarecimentos acerca dos cálculos que confeccionara. Segundo a agravante, as “informações não são absolutamente claras, mormente porquanto a contadoria apenas apresentou tabelas, sem esclarecer por meio de relatório[3]”, legitimando que esclareça se, de fato, ocorrera a efetiva quitação do crédito executado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que a agravada maneja em desfavor da agravante execução de título executivo extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que individualizara, retratado nas cártulas de cheques no 700331 e 700332. Diante da existência de acordo extrajudicial para pagamento dos diversos débitos havidos entre as litigantes e, outrossim, considerando o bloqueio, durante o curso procedimental, via sistema Sisbajud, da quantia de R$1.215,55 (um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), de titularidade da agravante, o Juízo da execução proferira decisão fixando a fórmula de apuração do crédito executado e determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para que confeccionasse os cálculos desse importe segundo os parâmetros que individualizara, nos seguintes termos[4]: “(...)Logo, determino o envio dos autos à contadoria para calcular o valor da dívida, observando-se o decote dos pagamentos extrajudiciais, que somam R$ 2.070,00, exclusivamente na dívida do presente feito. Abatidos os pagamentos na data em que efetivados (vide pagamentos e datas na planilha de Id 100820761 - Pág. 2), atualiza-se o saldo remanescente. Após, o saldo remanescente deve ser atualizado até a data da transferência do bloqueio SISBAJUD para conta do juízo (24/8/2021- Id 101186531), devendo a contadoria indicar o valor a ser levantado pelo exequente o e o valor que reverterá para executada. Ressalto que a impugnação ao bloqueio já foi indeferida na decisão de Id 108151730, ficando pendente apenas a verificação do excesso no bloqueio efetivado.” Com efeito, enviados os autos ao órgão de assistência contábil do Juízo, foram elaboradas duas planilhas de cálculo, uma positivando o pagamento a maior da quantia de R$679,91 (seiscentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos), e a segunda planilha retratando saldo remanescente no valor de R$2.453,10 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dez centavos). É o que se infere das contas que se reproduz[5] nos autos. Note-se que, ao menos nessa análise perfunctória, as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo não observaram a fórmula de apuração do crédito executada estabelecida pelo magistrado a quo. Com efeito, em consonância com a determinação judicial, fora fixado que, sobre o valor do crédito indicado pela agravada na petição inicial executiva, deveria ser promovido o decote da quantia de R$2.070,00 (dois mil e setenta reais). O valor encontrado, que deveria ser corrigido até 24.08.2021 (data do bloqueio via sistema Sisbajud), corresponde ao montante do crédito executado. Outrossim, determinara o Juízo que, após a apuração desse importe, o contador judicial deve assinalar o valor a ser levantado pela agravada, considerando-se o valor bloqueado, e eventual saldo sobejante deve ser assegurado à agravante. Ocorre que da planilha de cálculos confeccionada pela contadoria judicial não se inferem essas premissas. É que o contador do Juízo realizara descontos relativos aos meses de 08 a 11/2019, nos valores de R$260,63, R$ 260,51, R$ 260,39 e R$ 260,28, e referente aos meses de 07 a 08/2021, no valor de R$467,01, inviabilizando a compreensão do cálculo. É que o cálculo realizado não encontra lastro no decisório que fixara a fórmula de apuração do crédito executado. Sob essa ótica, afigura-se viável o retorno dos autos ao órgão de assistência contábil do Juízo para que esclareça os cálculos que formulara, porquanto não observara fielmente a ordem judicial antecedente. Aferido que, de fato, os cálculos ensejam dúvidas na sua interpretação, ante o fato de que, não observaram a fórmula da apuração do crédito executado anteriormente fixada, afigura-se necessária a obtenção de esclarecimentos por parte da Contadoria judicial, devendo o juiz, como protagonista da relação processual, deferir a medida postulada pois, além de viável, é necessária ao alcance da finalidade da prestação demandada. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à dúvida quanto à compreensão dos cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo da execução seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca da medida reclamada pela agravante. Em suma, deve se prestigiar a celeridade processual e o princípio da cooperação, viabilizando à executada compreender a apuração do débito que a aflige e realizá-lo de forma escorreita. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, concedo a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada e determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para que preste os esclarecimentos acerca do efetivo valor do crédito executado em observância à fórmula fixada pelo Juízo. Comunique-se ao ilustrado Juiz prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 34004494 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 34004494 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 34004494 - Pág. 6 (fl. 8). [4] - ID Num. 111220939 - Pág. 1 (fl. 276) – ação principal. [5] - ID Num. 111945420 - Pág. 1/4 (fls. 280/284) – ação principal.